Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE BENS MÓVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. EX SÓCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reintegração de posse, determinando a restituição de fantasias, adereços e duas caixas de som pertencentes à empresa autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida pela apelante; (ii) definir se houve esbulho possessório apto a ensejar a reintegração dos bens; e (iii) analisar a alegada inversão
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos probatórios constantes dos autos. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova e rejeitar aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias. As testemunhas indicadas tratariam de fatos estranhos à controvérsia possessória, e não contribuiriam para a definição da origem ou titularidade dos bens questionados.
4. No caso, o conjunto documental evidencia a posse legítima pretérita da empresa apelada sobre o acervo de fantasias e adereços utilizados na atividade empresarial. A própria apelante reconhece estar na posse de significativa quantidade desses bens após sua retirada da sociedade. 4.1. Não há inversão indevida do ônus da prova e a apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Eventuais disputas relacionadas à dissolução societária, apuração de haveres, nulidade de alteração contratual ou compensações patrimoniais são estranhas ao objeto da ação possessória e devem ser objeto de demanda apropriada, não servindo como fundamento para retenção dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A produção de prova oral pode ser indeferida quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Aquisições realizadas durante a vigência da sociedade e sem prova inequívoca de origem pessoal dos recursos presumem-se pertencentes ao patrimônio social. 3. Não há inversão do ônus probatório quando a parte autora comprova a posse e o esbulho e a ré não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 4. As questões relativas à dissolução societária e apuração de haveres devem ser dirimidas em ação própria.”
Dispositivos legais citados:
CPC, 370, 373, 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.